Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0734104-34.2025.8.07.0000 Impetrante : VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES Paciente : JOICE FERREIRA ALVES Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O A paciente JOICE FERREIRA ALVES foi presa em flagrante, em 13/8/2025, pela prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC. No habeas corpus em exame, a defesa técnica sustenta que JOICE é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo a mais nova com dois anos, e ser JOICE a única responsável pelo sustento das crianças, que estão sob cuidados de vizinhos devido, inclusive, à doença da avó materna. No ponto, invoca o princípio do melhor interesse da criança. Argumenta que a paciente não possui condenação específica por tráfico, mas sim por crimes patrimoniais, e que a quantidade de droga apreendida foi pequena (cerca de 6g), sem investigação prévia que comprove o suposto modus operandi. Alega que a decisão combatida é genérica e que não há nenhum elemento de prova apto a autorizar a segregação cautelar da paciente JOICE. Sustenta que o pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentado no artigo 318 do CPP e em precedentes do STF e STJ, não foi analisado pelo juízo de origem, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa. Pede a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, concedendo a prisão domiciliar humanitária, com base no art. 318, inciso V, do CPP. Requer ainda seja a paciente colocada em liberdade, aplicando-se outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo monitoração eletrônica, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Pois bem. Ao contrário do que fora alegado pelo impetrante, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). A leitura dos autos informa que, na noite de 12/8/2025, no contexto de patrulhamento policial, o usuário LUCAS COSTA CONCEIÇÃO foi abordado logo após ter adquirido uma porção de crack da paciente. Inclusive, o pagamento da droga teria sido feito, via PIX, na conta de JOICE. Ademais, consta que os policiais militares JOSÉ MOREIRA e MARCOS ZAWDIE MESQUITA ingressaram na residência onde estava JOICE e KELVIN VICTOR DE SOUZA e, com o apoio de cães varejadores, lograram encontrar duas pequenas porções de crack, balanças de precisão e cerca de R$ 1.400,00. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. No mais, para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos da paciente JOICE não a favorecem, para fins de revogação da prisão preventiva, máxime porque é reincidente. No ponto, tem razão a decisão guerreada ao afirmar: “Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se trata de indivíduo reincidente na prática delitiva, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de pena por fato delitivo anterior, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora da pena anteriormente aplicada”. Ao fim, é legítimo o indeferimento excepcional da prisão domiciliar à paciente mãe de filhos menores de 12 anos, quando demonstrada, de forma concreta, a periculosidade da agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas, especialmente em casos de envolvimento relevante com a seara criminosa (Acórdão 1998516, 0715722-90.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) No caso, como visto, a paciente JOICE tem condenações criminais definitivas em seu desfavor, o que demonstra ser pessoa perigosa e alheia às determinações judiciais; tudo, inclusive, em detrimento dos cuidados que deveria ter com os filhos menores. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 16 de agosto de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial